Tribunal: TJDFT
Processo: 0703400-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA PROVA REJEITADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LEGALIDADE. CRIME PERMANENTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. INAPLICÁVEL A CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não existe nulidade quando a busca pessoal se fundamenta em dados concretos que indicam a necessidade da revista pessoal, principalmente quando resulta na apreensão de elevada quantidade de drogas para a mercancia ilícita. Preliminar rejeitada.

2. Na situação de flagrante delito, o acesso à residência pelos policiais se reveste de legalidade, enquadrando-se na exceção à regra, prevista no art. 5o, XI, da Constituição da República Federativa do Brasil – CRFB. Ainda mais quando a entrada foi franqueada por uma das moradoras da residência. Além do mais, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, razão pela qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso de policiais na residência do preso. Preliminar de nulidade rejeitada.

3. Não é cabível a absolvição quando a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal da ré, pela prática do crime de tráfico de drogas, especialmente por ter sido presa em flagrante, com apreensão de significativa quantidade de cocaína, maconha e crack, além de instrumentos habitualmente utilizados para o comércio ilegal de drogas.

4. A palavra dos policiais possui fé pública e ganha especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios, todos harmônicos e convergentes, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

5. É inaplicável a causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, desde que o juiz se convença de que há elementos para afastar a incidência dessa benesse, como a quantidade e variedade da droga e as circunstâncias em que ocorreu a prisão.

6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.